Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008118-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Leandro José dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 20/2/2020, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.
Aduz que i) o delito imputado ao paciente é despido de violência e/ou grave ameaça à pessoa; ii) o paciente, apesar de seus antecedentes, se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19; iii) a prisão preventiva é desproporcional em face de futura e eventual pena.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva imposta ao paciente está justificada na garantia da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa. Na decisão invectivada, o juiz da causa consignou que “o acusado responde outros processos criminais de crimes contra o patrimônio, com uma extensa ficha criminal (CAC em anexo), tendo inclusive executivo de pena – PEP sob o n. 3488-72.2017.811.0005 – Código: 120509, da Comarca de Diamantino”, o que demonstra concretamente a necessidade da custódia cautelar.
Por fim, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator